Tribunal: TJDFT
Processo: 0745939-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0745939-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS PACIENTE: ISAC BATISTA DE ARAUJO RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS, OAB-DF 63.577, em favor de ISAC BATISTA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva por suposta infração aos artigos 121, caput c/c art. 14, inciso II; art. 140, caput; art. 147, caput; e art. 163, caput, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em apertada síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva, uma vez se tratar de acusado primário, com endereço certo e ocupação lícita. Aduz, ainda, que a medida cautelar de monitoramento eletrônico é suficiente e que a segregação cautelar expõe o paciente desnecessariamente a maior risco de contaminação pela COVID-19. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tentativa de homicídio, por si só, é punido com pena máxima superior a 4 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Além disso, ao contrário do que alega o impetrante, o paciente é reincidente em crime doloso, conforme certidão de ID 20616271, fl. 22, o que também autoriza a prisão cautelar, conforme art. 313, inciso II, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi preso em flagrante, logo após a prática das condutas a ele imputadas, inclusive com a apreensão de arma branca (ID 20616271, fls. 4/19). Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo seu modus operandi. O paciente investiu contra a vida da vítima motivado por ciúmes, desconfiado de que esta seria o pai biológico de sua filha de 3 anos, após descobrir que sua companheira teve um caso extraconjugal. O acusado foi atrás do ofendido supostamente para conversar, porém munido de uma arma branca, o que sugere a premeditação do delito e é suficiente para demonstrar a periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. A decisão de primeiro grau, portanto, ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na própria dinâmica dos fatos. Saliente-se que residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. No tocante à alegação de que as medidas protetivas fixadas pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, ressalto que tais cautelares visam proteger LUANY CRISTINA DANTAS DE VASCONCELOS, a qual não foi vítima da tentativa de homicídio. Por fim, quanto ao risco de contaminação pelo COVID-19, o acusado não integra grupo de risco ou comprovou qualquer condição especial de saúde que o torne mais vulnerável a eventual infecção, razão pela qual a substituição pretendida não se mostra necessária, até porque a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem acompanhado de perto a situação do ambiente carcerário, e o CDP dispõe de atendimento de saúde exclusivo aos internos. Destarte, ausente hipótese de flagrante constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator